Tribunal: TJDFT
Processo: 0797717-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0797717-14.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX DE OLIVEIRA SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por ALEX DE OLIVEIRA SOUSA contra sentença que julgou improcedente o pedido e condenou o autor a pagar ao réu o valor de 1 salário mínimo, a título de litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas (ID 77843988). Consoante despacho de ID 78349053, determinou-se a intimação da parte autora para regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso, tendo em vista que o advogado subscritor do recurso encontrava-se com inscrição suspensa junto à OAB. Expedida intimação pessoal ao endereço da parte recorrente (ID 79352665), com Aviso de Recebimento devidamente cumprido, bem como realizada intimação do patrono pelo DJe, a recorrente quedou-se inerte. Dessa forma, não houve a regularização da representação processual no prazo assinalado, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Diante do exposto, não conheço do recurso, consoante previsão expressa no art. 76 § 2o, inciso I, CPC/15. Com base no Enunciado 122 FONAJE e na jurisprudência do STJ, condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, os quais fixo, por equidade, em R$ 400,00 (quatrocentos reais). Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito